Tribunal: TJDFT
Processo: 0034479-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DA ANATEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO MERCADO DE CONSUMO. DETERMINAÇÃO NORMATIVA QUE ESTENDE, DE FORMA IRRESTRITA, AS CONDIÇÕES INSTITUÍDAS EM PROMOÇÕES E EM NOVOS PLANOS MAIS ATRATIVOS PARA OS CONTRATOS MANTIDOS COM CLIENTES PREEXISTENTES. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. INTERFERÊNCIA EM MATÉRIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DE RESERVA LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONSTATAÇÃO. TABELAMENTO ESTATAL DE PREÇOS E CONDIÇÕES DE ACORDO COM NOVAS OFERTAS. VIOLAÇÃO DOS PRIMADOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIBERDADE ECONÔMICA. ALTERAÇÃO DE CONTRATOS EM VIGOR. DESRESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL CONSTATADA. ARGUIÇÃO ACOLHIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão ao declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 46 da Resolução no 632 da ANATEL, sob o entendimento de que viola ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, da CF) e de que extrapola os limites do poder regulamentar conferido à Agência Reguladora pela Lei no 9.472/1997, resultando em inovação no ordenamento jurídico civil e no direito das telecomunicações, a respeito matéria reservada à lei em sentido estrito e de competência legislativa privativa da União, nos termos dos arts. 22, I, IV e 175, da Constituição Federal.
2.1. O acórdão recorrido está amparado em entendimento de repercussão geral firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6191, segundo o qual é materialmente inconstitucional, por afronta aos arts. 1o, IV e 170, IV, da Constituição Federal, a norma jurídica que impõe às empresas de telecomunicações a alteração compulsória de contratos firmados no mercado de consumo, para tabelamento de preço de acordo com novas ofertas, pois os primados da livre iniciativa e da liberdade econômica impedem a interferência estatal no direito de as operadoras realizarem promoções ou instituírem planos mais atrativos a novos clientes.
2.2. Assim, não há omissão no acórdão frente à alegação de primazia dos princípios da igualdade e da defesa do consumidor, ou de violação aos arts. 5, caput e XXXII, e 170, V, da Constituição Federal, arts. 1o, parágrafo único, 3o, 5o, 8o, 9, 127, III e 214, I, da Lei no 9.472/97, e art. 1o do Decreto n. 3896/200, ao contrário do sustentado nos embargos de declaração, mas sim a prolação entendimento diametralmente oposto ao sustentado pela ANATEL no recurso.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de Declaração desprovidos.